Tribunal: STF
Processo: HC 160456
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-15
Data de publicação: 2019-02-15

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Execução penal. 3. Limitação de visita do companheiro apenas ao parlatório. Visitante que possui situação processual de egresso. 3. Habeas Corpus não é meio inidôneo para questionar sua legalidade. Inexistência de efetiva restrição ao status libertatis do paciente. Precedentes. 4. Direito de visita pode e deve ser regulamentado pela administração penitenciária e pelo juízo das execuções. 5. Ausência de constrangimento ilegal. 6. Agravo desprovido.